Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715817-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DAS MERCES AVELINO DE CARVALHO FILGUEIRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MEDICAMENTO. PALBOCICLIBE. IBRANCE. ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE PARA OS OSSOS. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a ré fornecesse os medicamentos Ibrance e Femara, na forma e quantidades indicadas no relatório do médico, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00; e b) condenou a ré no pagamento à autora de R$ 5.000,00, a título de danos morais. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença para que seja revertido o deferimento do custeio do medicamento solicitado, bem como sua condenação ao pagamento de danos morais. 1.2. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pede para que seja diminuído o valor fixado a título de danos morais devidos. 2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da ré, conquanto repetidos argumentos utilizados na contestação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso da ré. 2.5. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Da reponsabilidade pelo tratamento de saúde. 3.2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a autora tem legítima pretensão ao fornecimento do medicamento Ibrance - Palbociclibe, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama metástica para ossos hormonal positiva. 3.3. Inicialmente, cabe ressaltar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor. 3.4. Depreende-se dos autos que a autora, de acordo com os relatórios médicos, é portadora de Neoplasia de Mama (CID C50) - tumor maligno na mama, necessitando ser submetida a tratamento com o fármaco Palbociclibe (nome genérico) - 125 mg - via oral ou Ibrance. 3.5. Apesar de autorizar a medicação Letrozol, a apelante negou a cobertura do Palbociclibe (Ibrance), por não constar no rol de procedimentos da ANS. 3.6. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3.7. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 4.2. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 4.3. A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...)” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019). 4.4. A jurisprudência do TJDFT segue a mesma linha: “(...) 2. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 2.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser disponibilizados ao paciente. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento mais adequado para tratar a saúde do paciente. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente, nutrida no momento da contratação do plano de saúde. (...)” (07010586120198070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE : 27/01/2020). 5. Nessa linha, a Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). 5.1. No caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada (Palbociclibe/Ibrance) é antineoplásico, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. 5.2. Ademais, o medicamento requerido possui registro na ANVISA (no 1021602570032), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que “a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial” (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral). 6. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 6.1. É incontroverso nos autos que a autora é titular de plano de saúde contratado com a apelante, bem como é incontestável à necessidade de ser submetida a tratamento contra o câncer – neoplasia de mama metástica para ossos hormonal positiva. 6.2. Não obstante a evidência do estado de saúde da autora, diante do risco de vida apresentado, o atendimento não foi realizado, tal como exigido pela médica que a acompanha, em virtude da negativa da apelante em custear a medicação. 6.3. A apelante ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 6.4. Portanto, não cabe ao plano de saúde negar cobertura a tratamento recomendado, especialmente, acerca de medicamento a ser utilizado, por não configurar a boa-fé objetiva contratual; por não ser um rol taxativo e, por fim, porque cabe ao médico especialista prescrever qual tratamento reputa mais adequado ao caso. 6.5. Assim, tendo em vista ser imprescindível a medicação para a apelada, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 7. Dos danos morais e seu valor. 7.1. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 7.2. É consabido que a competência para definir qual é o tratamento adequado para o paciente é do médico que o assiste, não cabendo às seguradoras substituírem referida atribuição, consoante reiteradamente decidido pelos tribunais. 7.3. Assim, a recusa indevida do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito pelos médicos, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 7.4. Deve-se buscar, além da reparação integral do dano, evitar a reincidência de condutas como a verificada nos autos. Nessa esteira, a função da indenização em apreço deve ser satisfatória à vítima e ainda, diante da reincidência dos planos de saúde, estimular condutas em consonância com os direitos dos consumidores. 7.5. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 7.6. No caso, a negativa injustificada da autorização do medicamento colocou em risco a saúde da apelada, diagnosticada com câncer de mama com metástase para os ossos, que tinha como objetivo evitar o severo perecimento de seu quadro clínico, causando-lhe angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, pois foi obrigada a acionar a máquina judiciária. 7.7. A conduta ilícita da apelante agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da segurada, a qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 7.8. Com os elementos extraídos do caso concreto, aliados aos critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação da quantia indenizatória. 7.9. A recusa indevida ao tratamento frustrou as expectativas da beneficiária, causando demora no tratamento prescrito. Sob esse enfoque, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 8. Apelação improvida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o da Lei 9.961/2000, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, ao condenar-lhe a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, extrapolou os limites traçados contratualmente. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que a negativa de custeio, na espécie, constitui ato lícito amparado no princípio da livre pactuação e representa exercício regular de direito; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, OAB/DF 37.760 E NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à suposta violação dos artigos 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998 e 4o da Lei 9.961/2000, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/2/2020) (g.n.). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, OAB/DF 37.760 e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029